Tribunal: CARF
Processo: 11080.910720/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910720/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.230 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910720/2019-77
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 41383.29190.160415.1.3.02-0764
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2014
(01.10.2014 a 31.12.2014), no valor de R$ 416.689,50 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos
e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 139), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 416.689,50
(quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos),
reconheceu o valor de R$ 294.628,10 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e oito
reais e dez centavos) a título de retenções, de forma que não restaram homologadas as
compensações
nos
seguintes
PER/DCOMP ́s:
413832919016041513020764
000880565928041513020554. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/19), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega que efetivamente sofreu a retenção dos valores glosados pela
Fiscalização, tendo ocorrido, na verdade, erro material por ausência de
informação sobre o IRRF nas notas fiscais emitidas e diferenças de
trimestre nas informações da retenção prestadas pelas entidades tomadoras
de serviços, substitutos tributários responsáveis pelo recolhimento do
tributo devido, o que levou ao não reconhecimento da totalidade do crédito
pela DRF;
(ii)
agiu em conformidade com a legislação vigente, visto que prestou serviços
sujeitos à retenção de imposto de renda pelas fontes pagadoras e,
consequentemente, informou os valores retidos em sua ECF AC 2014, que
compuseram o saldo negativo de IRPJ do período, conforme comprovam
as notas fiscais e demais documentos anexos, restando hígida a totalidade
do crédito tributário utilizado no pedido de compensação;
(iii)
considerando que o valor informado na ECF ano-calendário 2014 relativo
às retenções na fonte perfez o montante de R$ 416.689,50, tendo sido
confirmado o valor de R$ 294.628,10, conforme se observa do Despacho
Decisório emitido, conclui-se que a diferença de valor não confirmado
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

pela DRF/POA representa o montante de R$ 122.061,40, e não R$
126.699,75, como informado equivocadamente no Despacho Decisório,
ora recorrido, fato que, por si só, revela a necessidade de reforma do
Despacho Decisório exarado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 17 de fevereiro de 2023, a
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
de no 106-032.947 (fls. 177/188), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o valor de retenção não confirmado é de fato R$ 122.061,40, conforme
indicado na Análise das Parcelas de Crédito no Despacho Decisório;
(ii)
a importância de R$ 126.699,75 corresponde ao valor do crédito
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados,
indicado no Despacho Decisório com base no Detalhamento da
Compensação;
(iii)
a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de
comprovação de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo
negativo;
(iv)
deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de
eventual falha de terceiros;
(v)
se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
(vi)
na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório,
com base nas informações da Dcomp e no processamento da Dirf, não
foram confirmadas retenções na fonte no total de R$ 122.061,40,
relacionadas aos códigos de receita 1708 e 6190;
(vii)
pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas
fiscais e a escrituração da Manifestante, sem respaldo de outros elementos
de convicção, tais como extratos bancários indicando o valor líquido
recebido, não fazem prova suficiente da retenção no período de apuração
do saldo negativo, de forma a se contrapor à informação prestada em Dirf;
(viii) assim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além do já
admitido no Despacho Decisório, referente a saldo negativo IRPJ do 4o
trimestre/2014, no valor de R$ 10.491,09.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 02/05/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-032.947, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 232), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 191/201), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
as retenções sofridas pela Recorrente, em razão dos serviços prestados à
CODEVASF
(CNPJ n°
00.399857/0001-26),
foram
devidamente
comprovadas por meio de notas fiscais e do livro razão acostados à
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada.
A
conjuração
da
documentação leva à inexorável conclusão de que, de fato, houve a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora;
(ii)
a soma das retenções procedidas nas notas fiscais acostadas à
Manifestação de Inconformidade e não consideradas pelo acórdão
recorrido somam R$ 98.992,06, valor superior ao não reconhecido;
(iii)
tanto a documentação emitida pela Recorrente, notas fiscais e conta razão,
como a DIRF emitida pela CODEVASF indicam a existência de retenções
em valor maior ao reconhecido;
(iv)
a DIRF indica retenções que somam o valor de R$ R$ 377.593,48. Por
outro lado, o razão da conta de IRRF a recuperar da Recorrente contabiliza
o montante de R$ 290.785,51 em retenções de imposto sobre a renda
procedido pela CODEVASF. Ou seja, é indiscutível que houve,
efetivamente, a retenção dos valores indicados no razão, sendo legítima a
apropriação dos créditos para composição da base negativa de IRPJ;
(v)
a Recorrente pauta sua tributação pelo regime de caixa, modalidade de
apuração na qual o registro contábil de suas operações ocorre somente na
data do efetivo recebimento, no caso, da efetiva retenção. Assim, apesar do
fato de que as notas fiscais terem sido emitidas antes do 4o trimestre de
2014, os pagamentos somente foram realizados à Recorrente em outubro e
novembro de 2014, ou seja, último trimestre de 2014, momento em que
houve o devido registro contábil e fiscal das retenções sofridas;
(vi)
a Recorrente fez o reconhecimento do tributo retido na fonte quando do
efetivo recebimento dos valores relativos à prestação de serviços em tela,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

o que ocorreu somente em outubro e novembro de 2014, ou seja, no 4o
trimestre de 2014, sendo legítima a inclusão dos valores no saldo negativo
do período;
(vii)
a CODEVASF, ao elaborar a Declaração de Impostos Retidos na Fonte,
considerou a data da ordem de pagamento e emissão das notas fiscais –
não do efetivo recebimento pela ora Recorrente -, ou seja, lançou os
valores retidos dentro de outras competências;
(viii) com relação à fonte pagadora DNIT (CNPJ n° 04.892.707/0001-00) foi
efetivamente retido o IR no montante de R$ 16.149,48 no 4o
trimestre/2014 sobre os pagamentos realizados pelo órgão público;
(ix)
em que pese somente a nota fiscal 5124 contenha a informação relativa ao
IRRF retido, nas demais operações lastreadas pelas notas fiscais 5155,
5156, 5157 e 5160, embora não tenha sido informado no documento fiscal
o IRRF correspondente, a Manifestante sofreu efetivamente o desconto
dos referidos tributos no momento do recebimento dos valores;
(x)
quanto à fonte pagadora SEDUC (CNPJ n° 92.941.681/0001-00) prestou
serviços à Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC) e
sofreu retenções de imposto sobre a renda, no valor total de R$ 10.905,72;
(xi)
por equívoco, a SEDUC/RS informou à Receita Federal as retenções
relativas ao 4o trimestre de 2014, como se fossem relativas ao 1o trimestre
de 2015.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02/05/2023 (e-fl. 232), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/04/2023 (e-
fl. 190), ou seja, antes do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2014 (01.10.2014 a 31.12.2014), no valor
de R$ 416.689,50 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 139/143), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe
de R$ 122.061,40 (cento e vinte e dois mil, sessenta e um reais e quarenta centavos) “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido reconheceu retenções que não haviam sido consideradas
pelo Despacho Decisório no importe de R$ 10.491,09 (dez mil, quatrocentos e noventa e um
reais e nove centavos), tendo em vista que, “já tendo 13.867,82 sido reconhecido no Despacho
Decisório o valor de R$ 3.376,73, restam R$ 10.491,09 a serem apropriados na composição do
saldo negativo do 4o trimestre/2014”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, pelo fato de a
retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais e a escrituração da manifestante,
sem respaldo de outros elementos de convicção, tais como extratos bancários
indicando o valor líquido recebido, não fazem prova suficiente da retenção no
período de apuração do saldo negativo, de forma a se contrapor à informação prestada
em Dirf.

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

[...]
1. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARNAIBA – CNPJ 00.399.857/0001-26 – código de receita 6190
No caso, o próprio comprovante de retenção juntado pela manifestante (fl. 120),
confirma o valor retido considerado no Despacho Decisório, proporcionalmente ao
IRPJ, no valor de R$ 191.793,52 (377.593,48 x 4,80 / 9,45) pertinente ao 4o
trimestre/2014:
[...]
A manifestante apresentou uma relação das notas fiscais e supostas datas de
pagamento, além de mencionar cancelamentos de notas fiscais pertinentes a períodos
anteriores, entretanto, não há comprovação do valor líquido recebido (extrato
bancário), que possa evidenciar erro na Dirf/comprovante de retenção.
Portanto, mantém-se o Despacho Decisório nessa parte.
2. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES –
CNPJ 04.892.707/0001 -00 – código de receita 6190
O comprovante de retenção juntado pela manifestante (fl. 63), confirma o valor
retido considerado no Despacho Decisório, proporcionalmente ao IRPJ, no valor de R$
1.954,50 (3.847,92 x 4,80 / 9,45) pertinente ao 4o trimestre/2014:
[...]
A manifestante alega que, ao analisar a composição do crédito não homologado,
identificou que a não homologação do valor de R$ 14.194,98 ocorreu em razão de
divergência de informações prestadas em declarações pela fonte pagadora e pela
manifestante, uma vez que as notas fiscais de serviços foram emitidas na competência
de agosto de 2014, mas o recebimento dos valores deu-se, efetivamente, no dia
03/10/2014, ou seja, no 4o trimestre de 2014, conforme tabela apresentada.
Entretanto, a falta de comprovação da data do pagamento e do valor líquido
recebido (extrato bancário) impede a confirmação da retenção na forma pretendida
pela manifestante.
Dessa forma, na ausência do comprovante de retenção e não comprovado erro na
informação prestada pela fonte pagadora, deve prevalecer o valor de retenção
indicado na Dirf já apropriado no Despacho Decisório.
3. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN – CNPJ
92.802.784/0001-90 – código de receita 1708
A manifestante alega que a fonte pagadora retificou a Dirf, tendo apresentado ainda o
comprovante de retenção (fl. 107) atestando uma retenção de IRPJ no valor de R$
13.867,82 pertinente ao 4o trimestre/2014:
[...]
Em relação à diferença de R$ 423,88, a manifestante alegou que se refere à declaração
do IRRF incidente sobre a nota fiscal 5440, informado pela fonte pagadora no 1o
trimestre do anocalendário de 2015, e não como reconheceu a manifestante no 4o
trimestre do ano-calendário de 2014.
Conforme foi abordado preliminarmente no tocante às especificidades da retenção
ocorrida sob o código 1708, no tocante à diferença de R$ 423,88, deve prevalecer o
registro da retenção informado pela fonte pagadora no comprovante de retenção
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

pertinente ao 1o trimestre/2015, não havendo possibilidade de aproveitamento no 4o
trimestre/2014.
Portanto, comprovada uma retenção de R$ 13.867,82, já tendo sido sido reconhecido
no Despacho Decisório o valor de R$ 3.376,73, restam R$ 10.491,09 a serem
apropriados na composição do saldo negativo do 4o trimestre/2014.
4. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO – CNPJ 92.941.681/0001-00 – Código de receita 1708
A manifestante alegou que os documentos fiscais anexos comprovam a efetiva
prestação dos serviços à Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC), que
importou o valor de R$10.905,72 a título de IRRF, do que se conclui que houve um
equívoco quanto ao período informado pela SEDUC no comprovante anual de
rendimentos pagos no ano-calendário de 2015.
O comprovante de retenção apresentado pela manifestante à fl. 109 se refere a outra
fonte pagadora – CNPJ 87.934.675/0001-96, diferente da indicada no PER/Dcomp
(92.941.681/0001- 00) e diz respeito a uma retenção no valor de R$ 10.312,81
pertinente ao 1o trimestre/2015:
[...]
A divergência de CNPJ, em princípio, não impediria o aproveitamento da retenção,
entretanto, não há como admitir que uma retenção ocorrida no 1o trimestre/2015 seja
computada na composição do saldo negativo do 4o trimestre/2014, além do fato de
que devem ser consideradas as questões específicas relacionadas ao código de receita
1708 já comentadas.” (e-fls. 183/187, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que as demais retenções –
não confirmadas no Acórdão recorrido - referiam-se ao 4o trimestre de 2014.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “efetivamente sofreu a
retenção de todos os valores indicados, de forma que possui direito à declaração em sua DIPJ
para fins de composição do saldo negativo e utilização nas compensações pleiteadas”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Acórdão
recorrido (R$ 111.570,31), correlacionando as notas fiscais aos extratos bancários, de forma
a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“QUESTÕES PRELIMINARES.
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
Primeiramente, cumpre esclarecer que o valor de retenção não confirmado é de
fato R$ 122.061,40, conforme indicado na Análise das Parcelas de Crédito no Despacho
Decisório:

A importância de R$ 126.699,75 corresponde ao valor do crédito consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados, indicado no Despacho
Decisório com base no Detalhamento da Compensação, consoante evidenciado pelos
seguintes recortes:

RESPONSABILIDADE DA RETENÇÃO DO TRIBUTO.
No caso, a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre
de falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação
de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo negativo.
De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, a
responsabilidade da fonte pagadora limita-se ao imposto retido e não recolhido.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento, serão exigidos da fonte pagadora o imposto,
multa de ofício e juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e deduzir o imposto dele retido.
O mesmo Parecer Normativo esclarece que, no regime de retenção por
antecipação, verificada a falta de retenção depois do encerramento do período de
apuração, seja ele trimestral, mensal estimado ou anual, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Isso significa que o contribuinte, ou seja, o beneficiário da
receita, deverá calcular o tributo devido ao final do período de apuração, considerando
todos os rendimentos, mas não poderá deduzir o valor que deixou de ser retido.

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Assim, deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de eventual falha de
terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Cumpre salientar que a possibilidade de comprovar as retenções na fonte por
forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também
podem ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações da Dcomp e no processamento da Dirf, não foram confirmadas
retenções na fonte no total de R$ 122.061,40, relacionadas aos códigos de receita 1708 e
6190:

No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao 4o
trimestre/2014, identificadas pelo CNPJ da fonte pagadora, observado o código de
receita e o valor da retenção de IRPJ de forma proporcional, no caso de retenção
conjunta com outros tributos.
Especificamente no que respeita às retenções relacionadas ao código de receita
1708, o fato gerador da retenção é o pagamento ou o crédito. No tocante ao assunto,
assim disciplinam os seguintes dispositivos do RIR/1999:
Seção I
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de
junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no
7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o).
[...]
Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por
cento os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por locação de mão de obra (Decreto-Lei no 2.462, de 30
de agosto de 1988, art. 3o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 55).
Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado
antecipação do devido pela beneficiária (Decreto-Lei no 2.030, de 1983, art. 2o,
§ 1o).
Como se vê, a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna
obrigatória quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer o
crédito incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo
beneficiário da receita de prestação de serviços. Assim, a retenção não é caracterizada
pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela escrituração na contabilidade do seu
emitente. Para definição do fato gerador da retenção, o crédito é aquele efetuado na
contabilidade da fonte pagadora, e não na do beneficiário do rendimento.
Por sua vez, o código de receita 6190 representa retenção conjunta de tributos
efetuada por órgãos público, pertinente ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, no percentual de
9,45%, consoante disposto no art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
correspondendo 4,80% para o IR, 1% para a CSLL, 3% para a Cofins e 0,65% para o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

PIS, conforme regulado pela IN SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, alterada pela
IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005.
No tocante a órgãos públicos, de acordo com o art. 64 da Lei n.o 9.430, de 1996,
o fato gerador da retenção é o pagamento efetuado por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, devendo ser considerada ocorrida a retenção na data comprovada
do pagamento. Assim, nesse caso, na falta do comprovante fornecido pela fonte
pagadora, admite-se que a retenção seja comprovada pelo contribuinte, desde que
apresente elementos de prova consistentes que permitam confirmar a data do fato
gerador da retenção.
Cumpre salientar que a simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que,
segundo entendimento da interessada, seriam devidos a título de retenção do tributo não
constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor. Por hipótese, meramente
para efeito de raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a
legislação tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor
a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor
anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse
por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela estivesse
desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por
essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria
antecipação em seu favor para lançar como dedução.
Outra situação, nesse caso aventada pela própria manifestante, seria a falta de
registro da retenção na nota fiscal, fato que não impediria o aproveitamento da retenção
se efetivamente comprovada.
O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, pelo fato de
a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais e a escrituração da manifestante, sem
respaldo de outros elementos de convicção, tais como extratos bancários indicando o
valor líquido recebido, não fazem prova suficiente da retenção no período de apuração
do saldo negativo, de forma a se contrapor à informação prestada em Dirf.
Com base nas premissas apresentadas, a análise dos casos concretos será feita em
seguida, conforme se passa a explicitar.
1.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO
FRANCISCO E DO PARNAIBA – CNPJ 00.399.857/0001-26 –
código de receita 6190
No caso, o próprio comprovante de retenção juntado pela manifestante (fl. 120),
confirma o valor retido considerado no Despacho Decisório, proporcionalmente ao
IRPJ, no valor de R$ 191.793,52 (377.593,48 x 4,80 / 9,45) pertinente ao 4o
trimestre/2014:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

A manifestante apresentou uma relação das notas fiscais e supostas datas de
pagamento, além de mencionar cancelamentos de notas fiscais pertinentes a períodos
anteriores, entretanto, não há comprovação do valor líquido recebido (extrato bancário),
que possa evidenciar erro na Dirf/comprovante de retenção.
Portanto, mantém-se o Despacho Decisório nessa parte.
2.
DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES – CNPJ 04.892.707/0001 -00 – código de receita
6190
O comprovante de retenção juntado pela manifestante (fl. 63), confirma o valor
retido considerado no Despacho Decisório, proporcionalmente ao IRPJ, no valor de R$
1.954,50 (3.847,92 x 4,80 / 9,45) pertinente ao 4o trimestre/2014:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

A manifestante alega que, ao analisar a composição do crédito não homologado,
identificou que a não homologação do valor de R$ 14.194,98 ocorreu em razão de
divergência de informações prestadas em declarações pela fonte pagadora e pela
manifestante, uma vez que as notas fiscais de serviços foram emitidas na competência
de agosto de 2014, mas o recebimento dos valores deu-se, efetivamente, no dia
03/10/2014, ou seja, no 4o trimestre de 2014, conforme tabela apresentada.
Entretanto, a falta de comprovação da data do pagamento e do valor líquido
recebido (extrato bancário) impede a confirmação da retenção na forma pretendida pela
manifestante.
Dessa forma, na ausência do comprovante de retenção e não comprovado erro na
informação prestada pela fonte pagadora, deve prevalecer o valor de retenção indicado
na Dirf já apropriado no Despacho Decisório.
3.
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN –
CNPJ 92.802.784/0001-90 – código de receita 1708
A manifestante alega que a fonte pagadora retificou a Dirf, tendo apresentado
ainda o comprovante de retenção (fl. 107) atestando uma retenção de IRPJ no valor de
R$ 13.867,82 pertinente ao 4o trimestre/2014
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Em relação à diferença de R$ 423,88, a manifestante alegou que se refere à
declaração do IRRF incidente sobre a nota fiscal 5440, informado pela fonte pagadora
no 1o trimestre do anocalendário de 2015, e não como reconheceu a manifestante no 4o
trimestre do ano-calendário de 2014.
Conforme foi abordado preliminarmente no tocante às especificidades da
retenção ocorrida sob o código 1708, no tocante à diferença de R$ 423,88, deve
prevalecer o registro da retenção informado pela fonte pagadora no comprovante de
retenção pertinente ao 1o trimestre/2015, não havendo possibilidade de aproveitamento
no 4o trimestre/2014.
Portanto, comprovada uma retenção de R$ , já tendo 13.867,82 sido reconhecido
no Despacho Decisório o valor de R$ 3.376,73, restam R$ 10.491,09 a serem
apropriados na composição do saldo negativo do 4o trimesttre/2014.
4.
SECRETARIA
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
IRRIGAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO URBANO – CNPJ 92.941.681/0001-00 –
Código de receita 1708
A manifestante alegou que os documentos fiscais anexos comprovam a efetiva
prestação dos serviços à Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC), que
importou o valor de R$10.905,72 a título de IRRF, do que se conclui que houve um
equívoco quanto ao período informado pela SEDUC no comprovante anual de
rendimentos pagos no ano-calendário de 2015.
O comprovante de retenção apresentado pela manifestante à fl. 109 se refere a
outra fonte pagadora – CNPJ 87.934.675/0001-96, diferente da indicada no PER/Dcomp
(92.941.681/0001- 00) e diz respeito a uma retenção no valor de R$ 10.312,81
pertinente ao 1o trimestre/2015:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

A divergência de CNPJ, em princípio, não impediria o aproveitamento da
retenção, entretanto, não há como admitir que uma retenção ocorrida no 1o
trimestre/2015 seja computada na composição do saldo negativo do 4o trimestre/2014,
além do fato de que devem ser consideradas as questões específicas relacionadas ao
código de receita 1708 já comentadas.
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 416.689,50.
Valor na DIPJ/ECF: R$ 416.689,50.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 416.689,50.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Cálculo do crédito remanescente:

Obs: valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ/ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ/ECF e PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 4o trimestre/2014, no valor de R$
10.491,09;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico
exarado no processo no 18220.727778/2020-92, referente ao lançamento da multa
isolada, que se encontra apenso a este processo.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910720/2019-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 256
DF CARF MF
Original